Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705410-23.2023.8.07.0001 APELANTE: ERIKA BEATRIZ MAGALHAES JOHNSON BUARQUE APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Cite-se a ré para, querendo, oferecer contrarrazões ao apelo da autora (CPC 331, §1o). Após, conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR